Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730359-85.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: ESPÓLIO DE IVO SCHMALFUSS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILIZE SCHMALFUSS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do ESPÓLIO DE IVO SCHMALFUSS: “Indefiro, por ora, a penhora no rosto dos autos de processo em que a exequente atuou como patrona, eis que necessário o atendimento à ordem de preferência do art. 835 do CPC, para posteriormente realizar busca de direitos da parte executada. Fica a exequente intimada para requerer medidas constritivas, no prazo de 05 dias. Valor atual do débito: R$ 128.993,27.” A Agravante sustenta que o dinheiro depositado na conta judicial vinculada ao Processo 067/11800001535, proveniente de alugueis, enquadra-se no inciso I – e não no inciso X – do artigo 835 do Código de Processo Civil. Salienta que a ordem do artigo 835 não é de observância cogente, sobretudo quando demonstrado que inexistem outros bens aptos a serem penhorados. Requer a antecipação da tutela recursal “para o fim de ser ordenada imediatamente a penhora do valor devido, R$ 128.933,27, no rosto dos autos do processo 067/1180001535, com trâmite na Comarca de São Lourenço do Sul /RS” e, a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de evitar a extinção do processo executivo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A consulta ao feito de origem mostra que a decisão agravada foi proferida em 24/08/2021 (ID 100713734) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 25/08/2021 (ID 101563203), ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 21/09/2021, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator